Tribunal: TJDFT
Processo: 0004516-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004516-11.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AUGUSTO JULIO DINIZ DESPACHO Com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, o recorrido AUGUSTO JULIO DINIZ para que se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007